Tribunal: TJMT
Processo: 1002253-18.2023.8.11.0078
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002253-18.2023.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALINNY DA SILVA WITER - CPF: 001.086.792-92 (APELANTE), DARRYE DARLON DE OLIVEIRA - CPF: 067.400.401-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EMILE ANTONIA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 038.953.742-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Apelação Criminal. Nulidades processuais. Busca pessoal e domiciliar. Quebra de sigilo telefônico. Fragilidade probatória. Pena de multa. Recurso desprovido.

I. Caso em Exame

1.

Em 1o.092023, no "Bar Verde", em Sapezal/MT,
A.S.W
. e
D.D.O.,
agindo juntos, submeteram a vítima E.A.O.S., a intenso sofrimento físico, mediante violência, aplicando-lhe 100 golpes com uma mangueira de botijão de gás, como punição imposta pela facção criminosa Comando Vermelho, resultando em lesões corporais graves (Fato 1). No mesmo local e data, a dupla foi flagrada trazendo consigo, transportando, guardando e mantendo em depósito, 6,34g de pasta base de cocaína, 14,76g de cocaína e 17,30g de maconha (Fato 2). Constatou-se, ainda, que ambos integravam de forma estável e permanente uma associação criminosa voltada ao tráfico de drogas (Fato 3).

2.
Diante desse cenário, os apelantes foram denunciados pela prática dos crimes insculpidos nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput,
da Lei 11.343/2006 e 1o, inciso II, da Lei 9.455/97, na forma do artigo 69 do Código Penal, e após o regular trâmite do processo, eles foram condenados pelo crime de tráfico de drogas, sendo
A.S.W
., à pena de 5 anos e 10 de reclusão em regime fechado e 583 dias-multa, e
D.D.O
, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão em regime aberto e 166 dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos, sendo absolvido dos crimes de tortura e associação para o tráfico.

3.
A defesa interpôs esta apelação alegando várias nulidades na obtenção das provas e requerendo, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução da pena de multa.

II. Questão em Discussão

4. As questões em discussão consistem, em sede preliminar: (i) saber se as provas obtidas mediante busca pessoal e domiciliar são nulas por falta de mandado ou justa causa; (ii) saber se a autoridade policial era competente para representar pela quebra de sigilo telefônico; (iii) saber se houve nulidade na quebra de sigilo telefônico em razão da inviolabilidade constitucional do sigilo telefônico; (iv) verificar a validade das provas obtidas por ausência de delimitação do objeto da investigação; (v) avaliar se a ausência de identificação dos interlocutores invalida as provas produzidas pela quebra do sigilo, com aplicação da Teoria da Árvore Envenenada; e no mérito, analisar se (vi) a fragilidade probatória impede a condenação; e, (vii) se é cabível a readequação da pena de multa aplicada.

III.
Razões de Decidir

Rejeitam-se as preliminares, considerando:

5.

Busca pessoal e domiciliar
: Fundamentada em circunstâncias concretas (flagrância de tráfico de drogas), a abordagem policial e a busca domiciliar respeitaram o art. 244 do CPP, estando respaldadas por precedentes do STJ sobre flagrante permanente em crimes de tráfico. Não se verificou violação de direitos constitucionais.

6.
Competência da autoridade policial
: A representação pela quebra de sigilo telefônico foi realizada no curso das investigações, antes do recebimento da denúncia, em consonância com a Lei no 9.296/1996, não havendo nulidade.

7.
Quebra de sigilo telefônico
: A medida foi fundamentada em decisão judicial devidamente justificada, atendendo aos requisitos da Constituição Federal e da Lei no 9.296/96. Diferentemente da interceptação telefônica, a quebra de sigilo de dados armazenados segue regras próprias, e não se verificou violação do direito à inviolabilidade do sigilo de comunicações previsto no art. 5o, XII, da CF/1988.

8.
Ausência de delimitação da situação objeto da investigação
: Embora a decisão judicial de quebra de sigilo não tenha detalhado exaustivamente a situação investigada, a medida foi justificada com base em elementos concretos que indicavam a prática de tráfico de drogas e outras condutas relacionadas. A jurisprudência do STJ reconhece que a delimitação genérica não invalida a decisão quando a fundamentação aponta para o nexo entre os dados requeridos e o crime investigado.

9.
Inviolabilidade do sigilo telefônico
: A medida, embora excepcional, foi amparada por elementos concretos que justificaram a necessidade de acesso a dados telefônicos. Nos termos da jurisprudência do STJ, a proteção ao sigilo telefônico não é absoluta, podendo ser mitigada por decisão judicial fundamentada.

10.
Identificação dos interlocutores
: Não é requisito prévio para a validade das provas; a análise de comunicações interceptadas busca justamente identificar envolvidos, sendo desnecessária transcrição integral ou perícia prévia.

No mérito:

11.
Fragilidade das provas e pleito absolutório
: As provas constantes nos autos (relatórios de investigação, laudo pericial, apreensão de drogas e relatos dos policiais) são idôneas e robustas para sustentar a condenação pelo tráfico de drogas. Os depoimentos dos policiais, quando corroborados por outros elementos, são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do delito. Não se verifica fragilidade probatória para justificar a absolvição ou desclassificação da conduta.

12.
Redução da pena de multa
: A pena de multa foi fixada em observância aos critérios da proporcionalidade e individualização, correlacionando-se à pena privativa de liberdade. Eventual hipossuficiência deve ser arguida no juízo da execução penal, conforme orientação do Enunciado no 33 da TCCR/TJMT.

IV. Dispositivo e tese

13. Preliminares rejeitadas e recurso desprovido.

Teses de julgamento:

"“1. A busca pessoal e domiciliar realizada com base em flagrante delito e fundada suspeita não exige mandado judicial, conforme arts. 240 e 244 do CPP. 2. É válida a quebra de sigilo telefônico realizada antes do recebimento da denúncia, desde que fundamentada e dentro do curso regular da investigação, nos moldes da Lei no 9.296/96. 3. O direito à inviolabilidade do sigilo telefônico, garantido pela Constituição Federal (art. 5o, XII), não é absoluto e pode ser mitigado por decisão judicial fundamentada. 4. A ausência de delimitação exaustiva da situação objeto da investigação não invalida a medida de quebra de sigilo telefônico, desde que existam elementos concretos que indiquem a relação dos dados obtidos com os fatos investigados. 5. A falta de identificação dos interlocutores interceptados não compromete a validade das provas obtidas, sendo a análise dessas comunicações justamente destinada a identificar os envolvidos no delito. 6. A fragilidade das provas não se verifica quando estas são consistentes, idôneas e corroboradas, incluindo apreensão de drogas, depoimentos de policiais e análise técnica.
7. Eventual hipossuficiência econômica para pagamento da pena de multa deve ser arguida perante o juízo da execução penal.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts.
240, 244; Lei no. 9.296/1996, art. 3o; CF/1988, art. 5o, XII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgRg no HC n. 910.693/SC,
STJ - RHC: 173709,
STJ - AgRg no HC: 746463 RS 2022/0166982-7, STJ - RHC: 135607 PR 2020/0260777-3,
(STJ - AgRg no HC: 746463 RS 2022/0166982-7,
TJ-MG - APR: 10079140024138001, TJ-GO - HC: 55268587420228090018, TJ-DF 07359846620228070000 1657802, TJMT-
N.U 1001346-20.2022.8.11.0000, N.U 1015771-57.2021.8.11.0042, N.U 1004315-33.2021.8.11.0003 e
N.U 0037743-42.2017.8.11.0042.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Alliny da Silva Witer
e
Darrye Darlon de Oliveira
foram condenadas pelo
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal-MT
, porque cometeram o crime de
Tráfico de Droga
(art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), à pena de
5 anos e 10 meses
de
reclusão
em regime
fechado
e
583 dias-multa;
e de
1 ano e 8 meses
de
reclusão
e
166 dias-multa
em regime
aberto, substituída
por
duas
restritivas de direitos, respectivamente,

sendo
absolvidas
da suposta prática dos crimes de
Tortura
e de
Associação ao Narcotráfico
(art. 1o, inciso II, da Lei 9.455/97 e art. 35 da Lei 11.343/06) (ID 231052783).

Irresignada com a
r.
decisão, a defesa da ré
Darrye Darlon de Oliveira
alega em sede
preliminar
, 1. a
nulidade
da
prova
obtida mediante busca
pessoal
e
domiciliar,
ambas realizadas sem justa causa ou mandado judicial; 2. nulidade da
incompetência da autoridade

policial
para representar o pedido de
quebra de sigilo telefônico,
porque realizado após o
encerramento do Inquérito Policial
; 3.
nulidade da quebra de sigilo telefônico
, porque a
Constituição Federal

garante a inviolabilidade do sigilo telefônico
, com base na Lei n. 9.296/96; 4. nulidade da prova diante da
a
usência de delimitação da "situação objeto da investigação"
e, 5.
impossibilidade
de utilização da prova produzida pela
quebra do sigilo de dados telefônicos
, argumentando que
não houve identificação dos interlocutores
, sendo aplicável a
Teoria dos frutos da Árvore Envenenada
.

No
mérito
, 6, pretende a
absolvição
por
fragilidade da prova
, e
subsidiariamente
, 7. a
readequação
da
pena de multa
(ID 231052843).

Alliny da Silva Witer
optou por
não
recorrer da sentença (ID 231052793).

As
contrarrazões
oferecidas pelo
d. Promotor de Justiça
são pela
rejeição das preliminares
, e
no mérito
, pelo
desprovimento
do apelo (ID 231052845).

A ilustrada
PGJ
opinou em parecer, pela
rejeição das preliminares de nulidade da prova decorrente da abordagem pessoal e domiciliar
e

da
incompetência da autoridade
para representar pela
quebra do sigilo telefônico. No mérito
, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito (ID 236407157):

Sumário
: Apelação criminal – Réu condenado pelo cometimento do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 – Irresignação defensiva –
Preliminar
:
Pretendido reconhecimento de nulidade das provas obtidas, ante a ilegalidade da revista pessoal e domiciliar,
que teriam sido realizadas sem fundadas suspeitas e sem mandado judicial – Inadmissibilidade – Apelante encontrado na posse de objeto (droga) que constitui o corpo de delito – As circunstâncias do caso concreto evidenciam a presença dos requisitos legais para as buscas pessoal e domiciliar – Desnecessidade de mandado judicial em situações de flagrância.
Pretendida a nulidade das provas obtidas derivadas da quebra de sigilo dos dados telefônicos
– Alegada incompetência da autoridade para representar pela quebra do sigilo telefônico, além de que a decisão combatida se deu por forma genérica – Inocorrência – Pedido formulado pela autoridade policial competente durante o curso da investigação – Manifestação ministerial favorável – Decisão que de forma escorreita, justificou a imprescindibilidade do acesso aos dados do celular apreendido em poder do agente, para melhor elucidação dos fatos narrados na exordial acusatória e para o esclarecimento da verdade real – Circunstância que não se enquadra na matéria prevista na Lei no 9.296/1996 – Ausência de nulidade processual – Preliminar que merece ser rejeitada.
Mérito
: requestada a absolvição, ao argumento de insuficiência probatória – Impossibilidade – Conjunto probatório amealhado no bojo dos autos é robusto e maciço a comprovar a materialidade e autoria delitiva do acusado no cometimento do crime de tráfico de drogas – Palavra firme e coesa dos agentes públicos que participaram da prisão em flagrante, aliado às demais provas produzidas nos autos – Inteligência do Enunciado Orientativo no 08 do TJMT. Redimensionamento da pena de multa – Inviabilidade – Reprimenda que guarda proporcionalidade com a sanção corporal aplicada.
Pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1.

PRELIMINARES

1.1.

NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR

Egrégia Câmara,

Preliminarmente,
Darrye Darlon de Oliveira
alega a
nulidade das provas obtidas por meio da busca pessoal e domiciliar
, sob o argumento de que não poderia ter ocorrido sem a autorização do morador ou de mandado judicial.

A regra prevista no art. 240, § 2o, do CPP dispõe que a
busca pessoal
será realizada quando houver
fundada suspeita
de que alguém esteja ocultando arma proibida ou algum dos objetos descritos nas alíneas
b
a
f
e
h
do parágrafo anterior, dentre os quais se inserem quaisquer
“
instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso”
(art. 240, § 1o,
d
, do CP)
.

Por sua vez, a norma disposta no art. 244 do CPP estabelece que “
a
busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
”.

Sob essa perspectiva, a busca no indivíduo, por sua própria natureza, não reclama grande rigor procedimental e pode ser realizado com base em juízo de probabilidade, aferido de maneira objetiva e concretamente justificado nos indícios e circunstâncias do caso.

Somado a isso, nas palavras do
Exmo. Min. Gilmar Mendes
, do Supremo Tribunal Federal, “
se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública
” (RHC 229.514/PE, DJE 28.8.2023).

No caso, de acordo com os policiais civis, a diligência teve início com a denúncia de um crime de tortura e cárcere privado no bar do “
Dudu
”, em Sapezal-MT.

A vítima (
Emile Antônia de Oliveira Souza
) foi encontrada lesionada (com sangramentos e marcas por todo o corpo), porquanto sofreu 100 “
mangueiradas de botijão de gás
”, por ter infringido as normas da ORCRIM, quando apontou
Alliny da Silva Witer

e
Darrye Darlon de Oliveira
como responsáveis pelas agressões, bem como integrantes de organização criminosa.

Diante dessas informações, os policiais abordaram as responsáveis pelas agressões à
Emile,
em flagrante delito, próximo à um bar da cidade, onde elas residiam. Na busca pessoal, foram encontradas substâncias entorpecentes no veículo Uber em que elas estavam (1 porção de maconha e 1 porção de cocaína), o que justificou a subsequente busca domiciliar, culminando na apreensão de mais drogas (7 porções de pasta base de cocaína, 5 pinos contendo cocaína e 2 porções de maconha). Assim, sobre a
atuação policial,
não vejo nenhuma ilegalidade capaz de macular as
provas obtidas na diligência.

Nessa linha, em se tratando de
Tráfico de entorpecentes
, delito de natureza permanente e cujo sujeito ativo, por isso mesmo, é considerado em
constante estado de flagrância
, assentou-se no Pretório Excelso que a
justa causa
da revista domiciliar se caracteriza, dentre outras hipóteses, quando o agente desobedece à ordem de parada dos agentes policiais e é perseguido até sua residência (Rcl. 42152/SC), hipótese aqui aplicável.

Nesse contexto,
não
se constata violação alguma na abordagem efetuada pelos agentes públicos, pois, tanto a busca pessoal, quanto a domiciliar foram exercidas dentro dos limites da atuação policial preventiva e ostensiva. Consequentemente,
inexiste

qualquer ilicitude das provas obtidas. A propósito, eis o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) II - Havendo ilegalidade flagrante ou coação ilegal, concede-se a ordem de ofício. II - A busca pessoal - prevista no art. 244, do Código de Processo Penal - requer a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. III - Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias assentaram que os policiais estavam em patrulhamento por local conhecido pelo intenso tráfico de drogas
quando avistaram o agravante e outro indivíduo, os quais, ao visualizarem os policiais, tentaram empreender fuga. Ato seguinte, lograram realizar a abordagem, apreendendo, em revista pessoal, 38 (trinta e oito) porções de crack e dinheiro em espécie, não havendo que se falar em ausência de fundadas suspeitas para a busca pessoal
. Precedentes (...)”.

(AgRg no HC n. 910.693/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024). Destaquei.

Seguindo a mesma linha de raciocínio, o Pretório Excelso já decidiu: “
Não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2o, e 244 do CPP, pois
as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial, acelerando o veículo, ignorando ordem de parada, em clara tentativa de fuga
” (ARE 1486215 AgR, Rel.
Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJE 28.5.2024, e Vide:
RAC 1002850-03.2020, Rel. Des.
Luiz Ferreira da Silva, 2a Câmara Criminal, DJE 20.11.2021).

Ademais, em relação ao
ingresso domiciliar
, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, definiu que, sob pena de responsabilidade e nulidade dos atos, “
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
” (
Tema 280/STF
).

Ressalta-se que houve encontro fortuito de provas, eis, que o delito que se investigava está relacionado (tortura) a crime diverso daquele apurado (tráfico de drogas) - instituto da serendipidade. Nesse sentido:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito” (STF, RE 603.616-AgR/RO) O encontro fortuito de provas ou serendipidade constitui fato legítimo, “não gerando irregularidade do inquérito policial, tampouco ilegalidade na instauração da ação penal” (STJ, RHC 81.964/RS) (...)”.

(N.U 1001346-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022).

Enfim, uma vez demonstrada nos autos a condicionante “
fundadas suspeitas
” apta a justificar e autorizar a busca pessoal,
não
há como ser reconhecida a ilegalidade da abordagem levada a efeito pelos agentes de segurança, o que
afasta
por completo a ilicitude dos atos/provas derivados das diligências policiais.

É como voto.

1.2.

DA INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE POLICIAL

A defesa alega, ainda, a nulidade da
incompetência da autoridade

policial
para representar o pedido de
quebra de sigilo telefônico
, porque realizado após o encerramento do inquérito policial, e que a
decisão proferida pelo magistrado estaria eivada de fundamentação idônea
.
Sem razão.

Ao contrário do alegado, o pedido foi realizado antes do recebimento da denúncia, durante o curso regular das investigações, preservando a competência da autoridade policial.

Nos autos, consta que a autoridade policial, no âmbito da investigação de crimes de tráfico de drogas e associação criminosa, representou pela quebra de sigilo telefônico no dia 20.09.2023, nos autos do APF de n. 1002219-43.2023.8.11.0078 (ID 129592135) antes do recebimento da denúncia, que ocorreu em 22.12.2023 (ID 230152671), argumentando que tal medida seria imprescindível para a elucidação dos fatos.

Além disso, o Ministério Público de 1o grau manifestou favoravelmente ao requerimento, no dia 22.09.2023 (ID 129847866 - APF de n. 1002219-43.2023), frisando, em suma, que “
a proteção ao sigilo dos dados não pode servir de escudo para a prática de ilícitos, motivo pelo qual, acaso diante de uma situação fática que revela a existência de interesse público – vale dizer, de interesse da Justiça e da sociedade –, mostra-se cabível a quebra do sigilo de dados telefônicos”.

A decisão foi proferida em 22.09.2023 (ID 129884181 - APF de n. 1002219-43.2023), mediante os seguintes termos, em suma:

“...verifica-se que há justa causa para o deferimento da medida pleiteada, vez que se encontra presentes indícios acerca da autoria da infração penal. Trata-se, ainda, de procedimento adequado à obtenção do resultado pretendido, necessário (encontrando-se revestida pelo caráter de indispensável proteção à coletividade) e proporcional (preponderando o interesse público ao privado). Ademais, na conduta investigada, a quebra de sigilo telefônico apresenta-se fundamental para as investigações como instrumento capaz de revelar novos elementos, sendo imprescindível ao descobrimento de todas as pessoas envolvidas na prática delituosa em apuração e a sua extensão, podendo revelar ainda a possível prática de outros delitos praticados pelos suspeitos, ou ainda outros envolvidos, bem como esclarecer a dinâmica do crime. Ressalte-se ainda, que a narrativa dos fatos é clara e a identificação dos investigados é suficiente. Sendo a prática criminosa narrada punível com reclusão e havendo razoáveis indícios de autoria/participação dos suspeitos no crime de tráfico de drogas, bem como com o intuito de dar prosseguimento às investigações já iniciadas, vejo por bem deferir o mencionado pedido.
ANTE TODO O EXPOSTO
, com as motivações supramencionadas,
DEFIRO
o pedido de quebra do sigilo de dados telefônicos do aparelho celular e outros dispositivos móveis eventualmente apreendidos durante a diligência policial”.

Após detida análise da decisão supra, verifica-se que a pretensão defensiva carece de sustentação. A decisão questionada demonstrou de forma clara e fundamentada a imprescindibilidade do acesso aos dados do aparelho celular apreendido em posse das rés. Tal medida teve como objetivo principal o aprofundamento das investigações e a elucidação plena dos fatos narrados na denúncia, buscando assegurar o esclarecimento da verdade real.

No que tange ao momento do pedido, observa-se que a autoridade policial apresentou a representação em 20/09/2023, quando a denúncia ainda não havia sido recebida pelo juízo competente. Portanto, o pedido foi realizado dentro do curso regular da investigação criminal, respeitando os parâmetros da legislação aplicável, incluindo a Lei no 9.296/1996.

Sobre o assunto, nos termos do art. 3o, inc. I da Lei no 9.296/1996, a autoridade policial tem competência para requerer a quebra de sigilo telefônico no curso da investigação criminal, desde que justifique a imprescindibilidade da medida e atenda aos requisitos legais, como no caso. Nesse sentido, colacionam-se julgado do TJMG e TJGO:

“(...) Comprovadas a autoria e a materialidade do crime, por prova produzida judicialmente, mantém-se a condenação dos agentes. Não há que se reconhecer a ilicitude da quebra de sigilo de dados telefônicos e das provas derivadas, quando demonstrado que o procedimento cautelar foi realizado segundo os ditames legais em feito diverso. A descoberta fortuita de provas colhidas durante as investigações regularmente autorizadas por crime diverso (serendipidade) não acarreta qualquer nulidade processual, desde que não haja desvio de finalidade na execução do meio de prova(...)”. (TJ-MG - APR: 10079140024138001 Contagem, Relator: Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 16/11/2022, Câmaras Criminais / 3a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/12/2022).

“(...) 2. Devidamente fundamentada a decisão que determinou a quebra do sigilo telefônico e a busca e apreensão em desfavor do paciente, nos moldes do artigo 93, inciso IX, da Constituição da Republica, não há constrangimento ilegal a ser reparado. (...)”. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA”. (TJ-GO - HC: 55268587420228090018 GOIÂNIA, Relator: Des(a). Adegmar José Ferreira, 1a Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R)).

Logo, tendo em vista que o requerimento da autoridade policial foi realizado antes do recebimento da denúncia, e concedida, mediante decisão fundamentada, não há que se falar em qualquer ilegalidade.

É como voto.

1.3
.
DA INVIOLABILIDADE DO SIGILO TELEFÔNICO

A defesa alega que há nulidade na decisão que autorizou a quebra do sigilo telefônico, ao argumento de que “
aplica-se à quebra do sigilo de dados telefônicos, a lei 9.296/96 que dispõe acerca da interceptação de comunicações telefônicas”.

Sem delongas, ressalte-se que, no caso em tela, não se tratou de interceptação telefônica, mas sim de quebra de sigilo de dados armazenados no aparelho telefônico. Essa situação não se enquadra nas hipóteses previstas na Lei no 9.296/1996, que regula exclusivamente a interceptação de comunicações telefônicas.

A obtenção de dados telefônicos, como histórico de chamadas, informações cadastrais e extratos de ligações, não se enquadra no âmbito da Lei n.o 9.296/1996, que regula especificamente a interceptação de comunicações telefônicas, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em análise, o juiz de primeiro grau fundamentou a decisão de quebra do sigilo telefônico dos investigados com base em elementos fornecidos pela autoridade policial e pelo Ministério Público, que indicavam a possível participação dos envolvidos em atividade criminosa. Assim, as provas resultantes dessa medida são plenamente lícitas e válidas.

A propósito, colacionam-se as seguintes jurisprudências:

“(...) 1. A quebra de sigilo de dados telefônicos não se confunde com a interceptação telefônica, disciplinada pela Lei 9.296/96. 2. Havendo ordem judicial autorizando a quebra do sigilo de dados e comunicações telefônicas e sendo tal medida necessária para a elucidação dos fatos, não há que se falar em ilegalidade. 3. Segurança denegada”. (TJ-DF 07359846620228070000 1657802, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 06/02/2023, Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/02/2023).

“1.... n
ão se tratando de interceptação telefônica, a decisão judicial em apreço não se submete aos rigorismos da Lei
no.
9.296
/96, mas, quando muito, considerando a hipótese de ser ela realmente indispensável, à necessidade intrínseca de fundamentação dos pronunciamentos judiciais com teor decisório que deflui do art.
93
,
IX
, da
Constituição da Republica
, não se exigindo extensão, profundidade ou, mesmo, erudição. A propósito "Não é nula a prova obtida por intermédio da extração de dados constantes no aparelho celular de um dos acusados se houve autorização judicial para tanto, pois o procedimento difere do atinente ao monitoramento das comunicações telefônicas, que necessita observar as disposições contidas na Lei
9.296
/96."(TJSC
, Apelação Criminal n. 0001020-6.2017.8.24.0163, de Capivari de Baixo, rel.
Nome
, Segunda Câmara Criminal, j. 15-09-2020). Assim, considerando que a quebra de sigilo dos dados inseridos nos aparelhos celulares apreendidos se deu por meio de decisão judicial, devidamente motivada, não se verifica a alegada nulidade”. (STJ - RHC: 173709, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 08/09/2023).

Logo, se a medida adotada encontra respaldo no ordenamento jurídico, não há que se falar em ilegalidade.

É como voto.

1.4. DA DELIMITAÇÃO DO OBJETO DA INVESTIGAÇÃO

No curso das investigações criminais, a autoridade policial formulou pedido de quebra de sigilo de dados telefônicos, que foi deferido pelo magistrado competente. Eis um pequeno trecho da decisão em foco:

“...
na conduta investigada, a quebra de sigilo telefônico apresenta-se fundamental para as investigações como instrumento capaz de revelar novos elementos, sendo imprescindível ao descobrimento de todas as pessoas envolvidas na prática delituosa em apuração e a sua extensão, podendo revelar ainda a possível prática de outros delitos praticados pelos suspeitos, ou ainda outros envolvidos, bem como esclarecer a dinâmica do crime. Ressalte-se ainda, que a narrativa dos fatos é clara e a identificação dos investigados é suficiente”
(ID 129884181 - APF de n. 1002219-43.2023).

A defesa, entretanto, sustenta que a decisão judicial foi proferida de forma genérica, sem delimitar claramente o objeto da investigação, permitindo o acesso amplo e irrestrito aos dados armazenados no aparelho. Essa ausência de delimitação compromete a proporcionalidade e a adequação da medida, uma vez que torna incerto o escopo da análise e a finalidade específica da quebra de sigilo.

O art. 2o da Lei no 9.296/1996 estabelece que a interceptação das comunicações telefônicas (e, por extensão, a quebra de sigilo de dados) somente pode ser autorizada quando houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal e quando a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis.

A decisão judicial que autorizou a quebra de sigilo telefônico foi proferida com base em elementos concretos colhidos durante a investigação criminal, apontando a necessidade e a relevância da medida para o esclarecimento dos fatos. O magistrado, ao deferir o pedido, fundamentou a sua decisão considerando a
e
xistência de indícios concretos de prática delitiva

(
elementos preliminares que apontavam para o envolvimento das envolvidas em crimes de tráfico de drogas), o objetivo específico da medida (finalidade identificar eventuais comunicações que confirmassem a autoria, materialidade e a extensão da conduta delitiva investigada) e a observância do devido processo legal (representação pela autoridade policial foi realizada no curso da investigação criminal, antes do recebimento da denúncia).

Ademais, conforme jurisprudência consolidada, o detalhamento exaustivo não é exigido para a validação da medida, desde que a decisão demonstre a existência de indícios e a relação dos dados com o objeto investigado. No caso concreto, a decisão preencheu tais requisitos, afastando qualquer alegação de generalidade.

Ilustrando o tema, colaciona-se julgado do c. SJT:

“I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - No caso concreto, como já decidido anteriormente, não se verificou qualquer ilegalidade nas provas obtidas mediante a quebra dos sigilos dos dados telemáticos nos aparelhos celulares apreendidos, tendo em vista que houve prévia autorização judicial, após requerimento da autoridade policial, para o acesso. III - Com efeito, o d. Magistrado, ao determinar a quebra de "sigilo de dados telefônicos", utilizou-se do termo em seu sentido amplo, autorizando o acesso a todos os dados constantes dos celulares apreendidos que pudessem contribuir para o aprofundamento das investigações, o que engloba o acesso aos dados telemáticos e registros telefônicos pretéritos, tendo o d. Juízo de primeiro grau, inclusive, delimitado os dados que interessavam, sempre de forma fundamentada (...) (STJ - AgRg no HC: 746463 RS 2022/0166982-7, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2023).

“1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva. Assim, pode o magistrado decretar a medida mediante fundamentação concisa e sucinta, desde que demonstre a existência dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica. 2. Na hipótese, observa-se que a quebra do sigilo telefônico do recorrente ocorreu mediante decisão fundamentada, nos termos estabelecidos pelo art. 93, IX, da Constituição Federal, apoiada na necessidade da medida, pois a interceptação telefônica não constituiu o primeiro ato de investigação, pois, pode-se considerar que a apuração dos indícios de materialidade e de autoria(...)”. (STJ - RHC: 135607 PR 2020/0260777-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 02/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2021).

Por fim, cediço que a quebra de sigilo telefônico é uma medida excepcional, aplicável quando indispensável à elucidação dos fatos, e no presente caso, a proporcionalidade foi devidamente observada, uma vez que se trata de crime grave (tráfico de drogas), bem como restou demonstrada a finalidade específica, em que a medida visava complementar as investigações, identificando elementos probatórios diretamente relacionados ao objeto da apuração.

Logo, não há que se falar em nulidade.

1.5.

DA IDENTIFICAÇÃO DOS INTERLOCUTORES

Por fim, quanto à alegação de ausência de identificação dos interlocutores das conversas extraídas, é importante esclarecer que tal medida é dispensável quando os demais elementos probatórios e as circunstâncias constantes dos autos deixam evidente a identidade dos interlocutores. Assim, não há prejuízo à legalidade ou à validade das provas obtidas, sobretudo diante do conjunto probatório consistente que corrobora a materialidade e a autoria delitiva.

A autorização judicial foi específica quanto ao objeto da investigação, direcionando-se ao acesso a dados telefônicos capazes de fornecer informações relevantes para o esclarecimento de práticas relacionadas ao tráfico de drogas, e não houve qualquer indicativo de excesso ou desvio de finalidade.

Outrossim, a identificação exata dos interlocutores não é um requisito prévio para a validade das provas obtidas por meio da quebra de sigilo. Pelo contrário, o acesso aos dados interceptados tem justamente o objetivo de identificar as pessoas envolvidas e aprofundar a investigação.

A exigência de uma identificação antecipada comprometeria a própria eficácia da medida, pois, em muitos casos, a identificação dos interlocutores só é possível após a análise das comunicações obtidas.

Dessa maneira, não há que se falar em nulidade com base em tal argumento. Inicialmente, destaca-se que a extração e análise dos dados telefônicos foram autorizadas com o objetivo de reunir elementos essenciais à comprovação do crime de tráfico de drogas imputado à apelante, bem como identificar eventuais terceiros envolvidos, incluindo fornecedores de entorpecentes na região.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial da Corte Cidadã, que aponta para a dispensabilidade da identificação dos interlocutores por meio de perícia técnica, bem como da transcrição integral dos diálogos por peritos oficiais (
STJ - REsp: 1134455 RS 2009/0141162-0).

Ademais, a medida foi devidamente fundamentada pela Autoridade Policial, que apresentou elementos concretos da prática delitiva (o incidente correspondente (autos no 1002219-43.2023.8.11.0078) foi registrado no sistema PJe, garantindo à defesa pleno acesso às informações).

Além disso, como bem apontado nas contrarrazões, a jurisprudência ainda
rejeita
a tese de "
fishing expedition
" (pescaria probatória), em situações onde a medida cautelar é precedida de investigação detalhada que define objetos, alvos e objetivos específicos, tal como constatado nos presentes autos. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado ilustrativo:

“... não há falar em investigação lastreada exclusivamente em denúncia anônima ou mesmo em alguma outra forma de investigação especulativa (fishing expedition)" (AgRg no REsp n. 1.622.320/MA, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 21/2/2022) (...)”. (STJ - AgRg no HC: 746463 RS 2022/0166982-7, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2023).

Portanto, a medida cautelar em questão foi devidamente fundamentada e executada em estrita observância às normas processuais e constitucionais, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida.

Por fim, “
n
ão se aplica na espécie a teoria dos "frutos da árvore envenenada" (fruits of the poisoned tree), pois as provas são robustas, válidas e suficientes para embasar o édito condenatório
"

(
(STJ - HC: 855153, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 05/07/2024).

É como voto.

2.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos, que na tarde de 1o.09.2023, no estabelecimento comercial denominado “
Bar Verde
”, localizado na cidade de Sapezal/MT,
Alinny da Silva Witer
e
Darrye Darlon de Oliveira
,
agindo em conjunto e com o emprego de violência, submeteram a vítima
Emile Antônia de Oliveira Souza
a intenso sofrimento físico como forma de punição pessoal, conhecido como “salve”. Tal ação resultou em lesões corporais graves causadas na vítima, em face de
“
100 golpes” com uma mangueira de botijão de gás
, aplicados sob a alegação de que a vítima teria desrespeitado as regras de segurança impostas pela facção criminosa
Comando Vermelho
(Fato 1).

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
Alinny
e
Darrye

traziam consigo, transportavam, guardavam e mantinham em depósito, para a venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 5 porções de cocaína, 3 porções de maconha, 7 porções de pasta base de cocaína e 1 porção média da mesma substância, totalizando
6,34g
de
pasta base de cocaína
,
14,76g
de
cocaína
e
17,30g de maconha
(Fato 2).

Além disso, ambos teriam se associado de forma estável e permanente para o cometimento do crime de tráfico de drogas, caracterizando o crime de associação para o tráfico (Fato 3).

Diante desse contexto, eles foram denunciados como incursos nas penas dos artigos 33,
caput
, e 35,
caput,
da Lei 11.343/2006 e 1o, inciso II, da Lei 9.455/97, na forma do artigo 69 do Código Penal, e, após regular trâmite processual, eles foram condenados pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, e absolvidos dos demais delitos dos quais foram denunciados, conforme consta no relatório.

Neste grau de jurisdição
,

superadas as questões preliminares,
a defesa de
Darrye
almeja a absolvição por fragilidade probatória e
a readequação da pena de multa.

Passo à apreciação das teses.

2.1. – PLEITO ABSOLUTÓRIO

A
existência do crime
e sua
autoria delitiva
estão comprovadas pelas declarações das testemunhas nas fases policial e judicial (ID 231050665 a ID 231052833), corroboradas pelo teor do ID 231050658), Boletim de Ocorrência (ID 231050659), Auto de Apreensão (ID 231050662), Comprovante de Depósito (ID 231050687), Relatório (ID 231050692), Laudo Pericial da Droga (ID 231052751), Relatório da Quebra de Sigilo Telefônico autorizada judicialmente (ID 231052765), que revelam a apreensão
de 5 porções de cocaína, 3 porções de maconha, 7 porções de pasta base de cocaína e 1 porção média da mesma substância, totalizando 6,34g de pasta base de cocaína, 14,76g de cocaína e 17,30g de maconha,
conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que o apelante praticou o crime de
Tráfico de drogas
conforme narrado na denúncia
.

Na fase policial,
de acordo com o
IPC Everson da Silva Bertoncello
e
Wesley Henrique de Siqueira Silva,
em sintonia, declararam que
as diligências foram realizadas após uma denúncia sobre a prática de crime de tortura contra a vítima
Emile.
Ao chegarem ao local indicado, encontraram a vítima gravemente ferida após levar 100 “
mangueiradas de botijão de gás
”, por ordem dos líderes ORCRIM do
Comando Vermelho,
por ter infringido as “normas”, que prontamente identificou os réus como os autores das agressões.

Emile indicou o local em que a dupla estaria residindo (em um bar de cor verde, localizado ao lado do bar da
Crystal
naquela cidade) e, em posse dessas informações, os policiais foram até o referido local, onde se depararam com a dupla, próximo dali, no interior de um veículo de aplicativo de transporte (Uber), o que motivou a abordagem.

Durante a abordagem dos réus, realizada em flagrante, foram encontradas drogas no veículo em que estavam, e posteriormente, na busca domiciliar, localizaram porções de cocaína, maconha e pasta base de cocaína, além de uma balança de precisão e dinheiro em espécie (ID 231050665 e 231050666).

O apelante
Darrye
permaneceu em silêncio (ID 231050673), enquanto
Alinny
negou a participação nos crimes e que apenas filmou a “
briga entre as mulheres
” pra mostrar ao dono do bar (ID 231050678).

Emile
relatou que se envolveu em uma discussão com uma mulher identificada como
Ticiane Cardoso,
e na mesma data, integrantes da facção criminosa
Comando Vermelho
a submeteram a um castigo, conhecido como "salve" (ID 231050667). A discussão entre
Emile
e
Ticiane
foi presenciada por
Amanda Naiara Melo Batista,
gerente do bar em que houve o entrevero (ID 23105070).

Em juízo
(ID 231052738, 231052759 e 231052833), a testemunha de defesa,
Willes Karine de OIiveora Chicoato
, irmã do réu
Darrye
, nada esclareceu sobre os fatos.

O apelante
Darrye
disse que a droga era para o seu consumo, assumindo apenas a propriedade da droga que foi apreendida com ele (1 porção de cocaína e um cigarro de maconha), negando a autoria do crime de tráfico e tortura, aduzindo que residia no bar com sua convivente
Alinny.

O
IPC Everson da Silva Bertoncello
, que participou da prisão em flagrante, relatou que na data dos fatos, os réus foram vistos saindo de um veículo de aplicativo próximo ao local onde estava a vítima do crime de tortura,
Emile.
Durante a abordagem, entorpecentes foram encontrados em buscas pessoais e no interior do veículo e posteriormente, no bar onde residia a dupla, foram localizadas mais porções de substâncias ilícitas.

Disse, também, que
que elaborou o relatório decorrente da quebra de sigilo telefônico, no qual foram identificadas diversas conversas com
Darrye
relacionadas à negociação de entorpecentes com terceiros. Também constatou que o nome de
Alinny
constava em listas de "
lojistas de drogas
", e que já tinha conhecimento prévio sobre a comercialização de substâncias ilícitas por parte de
Alliny,
uma vez que seu nome aparecia em várias listas relacionadas ao tráfico na região.

O
IPC Wesley Henrique de Siqueira Silva
relatou que receberam informações sobre uma possível vítima de tortura na região conhecida como “
Cinzeiro
”. Ao chegarem ao local, encontraram a vítima
Emile
com diversas lesões pelo corpo, que identificou a dupla (
Alinny
e
Darrye
) como responsáveis pelo castigo físico, conhecido como “
salve
”, ordenado pela facção criminosa “
Comando Vermelho
”.

Com base nas informações, a equipe policial avistou a dupla em um estabelecimento próximo, entrando em um veículo de aplicativo de viagens (
Uber
). Após a abordagem, foram realizadas buscas pessoais e no interior do automóvel, onde foram encontrados entorpecentes. Em continuidade às diligências, no bar em que a dupla residia, encontraram mais drogas.

Primeiramente,
é certo que a condição de usuário de drogas não é capaz, por si só, de descaracterizar o tipo penal do tráfico de entorpecentes, conforme entendimento já sedimentado neste e. Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado Orientativo no. 3, da TCCR/TJMT,
in verbis
:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Em observância à disposição acima,
não me convenço
de que a
droga localizada com o apelante se destinava ao seu uso exclusivo.

E faço tal assertiva, pois,
estamos diante da significativa quantidade de
drogas e variedade.
A propósito, diga-se de passagem, que 0,2g (dois centigramas) da substância mencionada é suficiente para causar
overdose
em um número indeterminado de pessoas,
dependendo das circunstâncias do caso concreto
.
Assim sendo, entendo não ser crível que, sozinho,
o réu consumiria as drogas que foram apreendidas, tais quais
6,34g de pasta base de cocaína, 14,76g de cocaína e 17,30g de maconha.

Sobre isso, rememorando as lições do
Des. Rui Ramos Ribeiro
(vide HC 142288/2009), “
a noção de pequena ou grande quantidade de droga apreendida varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama;
”.

Não fosse suficiente, o apelante declarou ter adquirido a droga pelo valor de aproximadamente R$ 1,000,00 para o seu consumo em juízo de apenas uma porção de cocaína e um cigarro de maconha (apreendidos com ele no flagrante), contudo, considerando sua renda mensal declarada (de R$ 3.500,00) e o fato de morar em uma casa alugada (conforme se extrai dos seus interrogatórios), o gasto das drogas é desproporcional e inconsistente com a alegação de uso pessoal.

Não é demais destacar que, mesmo que o apelante não tenha sido visto comercializando entorpecentes, não se afasta o crime de tráfico de drogas, que é conduta múltipla e para sua configuração basta a incursão em uma ou mais elementares do tipo penal. Sobre esse tema, segue o Enunciado n.o 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.

Como se nota, os agentes públicos apontaram que as drogas foram localizadas em poder
direto
e
imediato
do apelante.

Nesse ponto, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos dos policiais civis, convém salientar que o fato de a testemunha ser servidor público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Aliás, a defesa, sequer,
produziu provas capazes de desconstituir os elementos contidos no conjunto fático-probatório que apontam para a traficância em desfavor do apelante, em clara inobservância ao disposto no art. 156 do CPP.

Nesse quadro, a forma como foi desvelado o crime, diante da apreensão de drogas de naturezas distintas (maconha, pasta base de cocaína e cocaína), a apreensão de dinheiro em espécie em notas trocadas, os petrechos usualmente utilizados na mercancia e 1 aparelho celular, aliado às circunstâncias do flagrante, constituem provas irrefutáveis da materialidade do crime e revelam a responsabilidade do apelante no ilícito em comento.

Ademais, corroborando as declarações dos policiais civis, tem-se nos autos, relatório elaborado a partir da autorização da quebra de sigilo telefônico apreendido da ré
Alinny
(ID 231052765), que revelou diversas conversas telefônicas de
Alinny
e
Darrye

envolvendo a traficância.

Em um dos diálogos,
Darrye
informa a
Alinny
que está em um local específico efetuando a venda de uma certa quantidade de maconha. Essa interação reforça a conclusão de que ambos atuavam em conjunto na comercialização de drogas, bem como diálogo da dupla no sentido de que
Darrye
estava recebendo cobranças acerca de dívidas advindas do comércio, bem como em certo momento encaminha um vídeo à ré manuseando “
algumas substâncias
”, como bem ressaltado pelo d. magistrado.

O relatório assim concluiu: “
Diante dos claros indícios expostos nas conversas acima, fica mais que evidente a participação de
ALINNE
e
DARRYE
, no comércio de drogas, bem como o seu envolvimento com a
ORCRIM COMANDO VERMELHO DE MATO GROSSO”.

Enfim, diante da idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, evidenciando que o apelante trazia consigo substâncias ilícitas com o propósito de difundi-las nas redondezas,
deve ser mantida a
sua
condenação
.

Ilustrando o raciocínio, vale conferir como esta Egrégia Câmara vem decidindo em casos análogos:

“
1. É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida. Ademais, impõe-se registrar que os depoimentos dos agentes públicos ouvidos nestes autos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual”. (N.U 1015771-57.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 22/04/2023).

“... 2 – É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico de drogas ou a desclassificação para o delito de porte de entorpecente para consumo pessoal, quando os testemunhos dos policiais e as circunstâncias do flagrante demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, sobretudo quando harmônicos com as demais provas (...)”. (N.U 1004315-33.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 01/07/2022).

Enfim, como não foram realizadas contraprovas hábeis a desconstituir o conjunto probatório contido nos autos, não há como se acolher a pretensão absolutória ou desclassificatória em favor do apelante.

2.2 –
DA PENA DE MULTA

Quanto o pedido de redução da pena de multa em razão da hipossuficiente, não comporta provimento, porque, a pena pecuniária é uma penalidade que ressai do preceito secundário da norma penal incriminadora, ou seja, é de aplicação cogente, e não há nenhuma previsão legal que permita o seu abrandamento em razão da miserabilidade.

Além disso, segundo o Enunciado no 33 TCCR/TJMT,
in verbis: “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

No caso em análise, verifica-se que apena de multa está em sintonia com as fases da dosimetria da pena privativa de liberdade, vez que na 1a fase da pena, o magistrado estabeleceu a pena basilar em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa (mínimo legal), na 2a fase da pena, manteve-se idêntico patamar à míngua de agravantes e, na 3a fase da pena, em face da aplicação da benesse do §4o do art. 33 da Lei Antidrogas, na fração redutora de 2/3, o magistrado fixou a pena definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, não havendo que se falar em redução desta, porquanto reduzida em idêntico patamar diminutivo em relação à pena privativa de liberdade.

Acresça-se que eventual impossibilidade de pagamento deverá ser manifestada junto ao juízo da execução penal, que avaliará a situação e pertinência da medida ao apelante, sempre com o intuito de aplicar a lei penal, bem como preservar os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família. Deste e. TJMT:

“3. Eventual hipossuficiência econômica do agente não é capaz de isentá-lo da condenação à pena de multa, pois é impositiva a aplicação dessa sanção nos crimes que a preveem, devendo a capacidade econômica do agente ser considerada somente quando da fixação do valor de cada dia multa. [Enunciado Orientativo n.o 33 da TCCR/TJMT]. Por outro lado, embora seja possível a suspensão da exigibilidade das custas processuais àqueles que não dispõem de condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, a referida providência deve ser requerida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a hipossuficiência econômica do condenado. (N.U 0037743-42.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022).

Dito isso,
conservo
a pena impugnada.

3.

CONCLUSÃO

Isto posto, em
sintonia
com o parecer da d.
PGJ,

rejeitadas as preliminares,
no mérito,
nego provimento
ao recurso interposto por
Darrye Darlon de Oliveira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025